Tribunal: TCU
Processo: 006.397/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto pela representante do espólio de gestor falecido contra decisão de natureza condenatória proferida em tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de convênio cujo objeto era a construção de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 8220/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória deste Tribunal e tornar insubsistente o Acórdão 8220/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e à Fundação Nacional de Saúde.